Tribunal: TJPA
Processo: 0804740-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804740-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CRIATIVA CALL CENTER EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. TUTELA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CARACTERIZADA. DECISÃO CASSADA.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Edital de Pregão Eletrônico deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico n° 24/2022 e de seus efeitos, além de fixar
astreintes;

Independentemente do exame dos requisitos à concessão da tutela antecipada, importa observar que a agravada (favorecida pela medida) não participou do certame; e que a contratação da agravante já havia ocorrido há dois meses antes da decisão agravada;

Sendo assim, a decisão impugnada impõe a solução de continuidade do serviço público e não viabiliza a contratação da agravada, que sequer participou da licitação. Resta, portanto, caracterizada a irreversibilidade da medida, vedação expressa à antecipação da tutela, a teor do §3º do art. 300 do CPC, pelo que deve ser cassada a decisão agravada;

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade,
em conhecer
e dar provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada a favor da agravada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão
(Id. 88164769 dos autos principais) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Edital de Pregão Eletrônico (Processo n° 0805061-06.2023.8.14.0301) proposta por CRIATIVA CALL CENTER EIRELI – EPP, sendo litisconsorte passivo a empresa TSJ CONTACT CENTER LTDA,
deferiu a tutela antecipada,
determinando a suspensão do Pregão Eletrônico n° 24/2022 e de seus efeitos, além de fixar
astreintes
na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, a agravante afirma que a decisão agravada lhe impôs grave lesão à ordem pública e administrativa no âmbito da SEFA visto que o contrato decorrente do certame licitatório questionado está em plena execução há pelo menos 3 (três) meses e tem por objeto os serviços de call center dentro das unidades fiscalizadoras e tributárias oficiais da Secretaria Estadual de Fazenda. Assenta que o pleito de suspensão dos efeitos do termo de classificação, habilitação e homologação do pregão perdeu o objeto, já que o contrato já havia sido assinado. Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão impugnada.

Não juntou documentos por se tratar de processo judicial eletrônico.

Decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 13465543).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 14025521).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada (Id. 14833790).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Edital de Pregão Eletrônico, deferiu tutela antecipada nos moldes dispositivos a saber:

“Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e determino a imediata suspensão do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 (Processo Administrativo n° 2022/826094) no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes – habilitação, homologação e adjudicação do objeto (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93 – art. 71, §1°, e 148, da Lei Federal n° 14.133/2021). Para cumprimento da presente decisão, fixo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC). Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP.”

A ação ordinária de origem visa à imediata suspensão e anulação definitiva do Edital que regulamenta o Pregão Eletrônico nº 024/2022 (Processo Administrativo n° 2022/826094) – Id. 85328530, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimento multimarcas com fornecimento de tecnologia da informação e software de inteligência artificial - sob o argumento de vício material de regras contidas em seu termo de referência.

Narra a exordial que a autora impugnou o edital administrativamente e, diante da negativa do órgão responsável (Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Pará – SEFA), viu-se impedida de participar da licitação, tendo aforado a Ação Ordinária, após a homologação e adjudicação do certame em favor da ré.

O juízo se reservou a apreciar o pedido de tutela antecipada após a oitiva das partes (Id. 86250995), o que se procedeu sob os Ids. 86606772 e 87073922.

O §3º do art. 300 do CPC impõe vedação à concessão de tutela de urgência diante da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na espécie, independentemente do exame dos requisitos à concessão da tutela antecipada,
importa observarem-se dois fatos públicos
, confirmados pelo Estado do Pará em sua contestação (Id. 91485203), e decisivos sobre o serviço objeto do edital de pregão eletrônico discutido:
a)
a agravada não participou do certame; e
b)
a prestação do serviço já teve início desde 18/1/2023.

Nesse contexto, a suspensão dos atos sucessivos ao pregão impõe a solução de continuidade da prestação de serviços indispensáveis à atividade fim do órgão tomador que, além disso, é o responsável pela arrecadação tributária estadual.

Ainda, como os vícios apontados dizem respeito ao edital, que é o ato inaugural do certame, sua anulação sequer possibilitaria o chamamento da segunda colocada, ou de outra licitante, que desse continuidade à prestação do serviço. Tal cenário ocasionaria, no mínimo, instabilidade e insegurança na administração, além do prejuízo operacional e financeiro decorrentes de eventual contratação emergencial.

Importa lembrar que a agravada teve possibilidade de questionar judicialmente o edital no tempo devido, antes da abertura do certame. No entanto, só veio promover a lide mais de vinte dias após a celebração do contrato.

Desta feita, presente o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, com fundamento na disposição do §3º do art. 300 do CPC, deve ser cassada a decisão concessiva da medida, já que contrária a expressa vedação legal.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada a favor da agravada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/09/2023